Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729193-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOWER CLUB RESIDENCE AGRAVADO: TOWER CLUB RESIDENCE INCORPORACOES SPE LTDA, ROGERIO JOSE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 1019, II, CPC, intimem-se os agravados para se manifestarem em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de agosto de 2023